Tribunal: TJES
Processo: 0007859-36.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.

2. A Defesa sustenta insuficiência de provas para a condenação, alegando que a testemunha não se recordou dos fatos, pleiteando, por conseguinte, a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes de materialidade e autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, de modo a justificar a manutenção da condenação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que atestou a eficiência do revólver calibre .38 apreendido no estabelecimento do acusado.

5. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, que confirmaram ter localizado a arma municiada em uma gaveta da distribuidora do réu.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probante dos depoimentos de policiais, desde que coerentes e compatíveis com as demais provas coligidas (STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJEN 18/12/2024).

7. O próprio acusado confessou espontaneamente a posse da arma, justificando que a mantinha em seu comércio por razões de segurança, embora sem registro, o que corrobora as demais provas e reforça a autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes e harmônicos, possuem valor probatório suficiente para sustentar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, art. 59;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJEN 18/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007859-36.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO CEZARIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.

2. A Defesa sustenta insuficiência de provas para a condenação, alegando que a testemunha não se recordou dos fatos, pleiteando, por conseguinte, a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes de materialidade e autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, de modo a justificar a manutenção da condenação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que atestou a eficiência do revólver calibre .38 apreendido no estabelecimento do acusado.

5. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, que confirmaram ter localizado a arma municiada em uma gaveta da distribuidora do réu.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probante dos depoimentos de policiais, desde que coerentes e compatíveis com as demais provas coligidas (STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJEN 18/12/2024).

7. O próprio acusado confessou espontaneamente a posse da arma, justificando que a mantinha em seu comércio por razões de segurança, embora sem registro, o que corrobora as demais provas e reforça a autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes e harmônicos, possuem valor probatório suficiente para sustentar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, art. 59;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJEN 18/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIO CESARIO DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 16002175), aduz que não há provas suficientes para a condenação do acusado, salientando que a própria testemunha afirmou não se lembrar dos fatos, razão pela qual requer a sua absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16368409), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16631817), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIO CESARIO DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 16002175), aduz que não há provas suficientes para a condenação do acusado, salientando que a própria testemunha afirmou não se lembrar dos fatos, razão pela qual requer a sua absolvição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, narrando que, no dia 22/03/2018, por volta das 21h, no estabelecimento comercial “Distribuidora de bebidas Real Plus”, localizado na Rua Machado de Assis, bairro Boa Vista I, Vila Velha/ES, policiais militares receberam a denúncia de que, no referido local, ocorria a comercialização de entorpecentes.

Ao chegarem no local, o denunciado franqueou o acesso aos policiais militares que, durante buscas no interior da loja, localizaram um revólver, marca Taurus, calibre. 38, municiado com 5 (cinco) munições.

Com efeito, registro que a materialidade se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão de fls. 14 e laudo pericial de fls. 52/55, o qual atestou a eficiência do armamento apreendido.

Já a autoria também se encontra indene de dúvidas, vejamos:

Em juízo, o policial militar FABIO NOGUEIRA confirmou a tese contida na versão acusatória, afirmando que se recordava dos fatos e que localizou a arma em uma gaveta na distribuidora do acusado, a qual estava municiada.

Esclareceu, ainda, que o acusado não apresentou documento de porte ou registro da arma.

A policial militar LARISSA CARVALHO CALDAS, em juízo, afirmou que não se recordava dos fatos, mas, em sede policial, confirmou a apreensão de um revólver calibre .38 na gaveta do caixa do estabelecimento.

Destaco, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

O acusado, a seu turno, confessou a prática delitiva, esclarecendo que mantinha a arma em seu comércio por questões de segurança, mas que não possuía a documentação pertinente.

Como se percebe, a despeito dos argumentos genéricos da Defesa, há provas judicializadas suficientes para a comprovação da autoria delitiva, de modo que a manutenção da condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é medida que se impõe.

Por fim, malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que não há reparos a serem realizados,
ex officio
, na dosimetria da pena, já que esta foi fixada no mínimo legal (1 ano de detenção e 10 dias-multa), bem como que houve a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.